Tribunal: STF
Processo: RHC 54887
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- HABEAS-CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, POR ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A AÇÃO PENAL, NA FALTA DA REPRESENTAÇÃO EXIGIDA NO § 1º DO ART. 156 DO CÓDIGO PENAL. QUESTÃO QUE SUPÕE, ANTES DE
TUDO, EXAME DE CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, CONTRARIAMENTE À QUE CONSTA DA DENÚNCIA, ART. 155, § 4., IV, O QUE, NO CASO, COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NO HABEAS-CORPUS, NÃO CABE. - Recurso ordinário não provido.